Tribunal: TJDFT
Processo: 0720352-08.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, §1o E §6o, DO CPC. SÚMULA 240 DO STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. CONCORDÂNCIA DO RÉU. REQUISITOS CUMPRIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível objetivando a cassação da sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito com fundamento no abandono da causa pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em perscrutar se estão preenchidos os requisitos para a extinção do processo sem julgamento de mérito com fundamento em abandono da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Extingue-se o processo, sem resolução do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias se, intimado pessoalmente, não promover o andamento processual em 5 (cinco) dias.
4. Além disso, oferecida contestação, a extinção do processo depende de requerimento do réu, conforme § 6o do art. 485 do CPC e Súmula 240 do STJ.
5. No caso, o feito ficou paralisado por mais de 30 (trinta) dias, o autor foi pessoalmente intimado para dar andamento ao feito, manifestou ciência, mas permaneceu inerte, de sorte que, havendo expressa concordância da ré, correta a extinção do processo por abandono da causa, à luz do art. 485, III, §1o e §6o, do CPC e Súmula 240 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa exige a observância dos requisitos previstos no art. 485, III, §1o e §6o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: Artigo 485, III, §1o e §6o, do CPC
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240. TJDFT, Acórdão 1765335, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, DJe: 25/10/2023.